Tribunal: TJDFT
Processo: 0733150-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733150-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISLEY DEISY MENDES TAVARES, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CRISLEY DEISY MENDES TAVARES D E S P A C H O No despacho de ID 41432279, foi determinado que as partes se manifestassem quanto ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsps 1889704 e 1886929, uma vez que tais precedentes deveriam guiar a solução do caso dos autos. Em atendimento à determinação acima, a autora se pronunciou por meio da petição de ID 44227269, oportunidade em que apontou que nem os precedentes acima, nem a Lei 14454, que alterou a Lei 9656, poderia retroagir para incidir no caso dos autos, uma vez a que negativa teria ocorrido antes. Diante de tais alegações, vista à ré pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora